Tribunal: TJSP
Processo: 0008611-68.2025.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 1° da Lei n. 1.343, de 09 de março de 1965, do Município de São Caetano do Sul - Adicional de Nível Universitário - Exame de constitucionalidade de norma pré-constitucional – Inadmissibilidade – Hipótese de revogação ou recepção, de competência do órgão fracionário – Inaplicabilidade da cláusula de reserva de plenário – Precedentes deste

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 1° da Lei n. 1.343, de 09 de março de 1965, do Município de São Caetano do Sul - Adicional de Nível Universitário - Exame de constitucionalidade de norma pré-constitucional – Inadmissibilidade – Hipótese de revogação ou recepção, de competência do órgão fracionário – Inaplicabilidade da cláusula de reserva de plenário – Precedentes deste Órgão Especial e do STF - Incidente não conhecido – Retorno dos autos à Câmara suscitante.